Tribunal: TCU
Processo: 018.944/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de consta especial, examina-se recurso de reconsideração interposto por Geraldo da Rocha Motta Filho, diretor do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad no período de 24/4/2008 a 8/1/2013, contra o Acórdão 11.083/2021-TCU-2a Câmara, relator Ministro Bruno Dantas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Geraldo da Rocha Motta Filho, diretor do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad (Into/RJ) no período de 24/4/2008 a 8/1/2013, contra o Acórdão 11083/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Bruno Dantas, por meio do qual este Tribunal, entre outras medidas, julgou irregulares as contas do ora recorrente, aplicando-lhe a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 40.000,00, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do RI/TCU, em: 9.1 conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2 alterar o subitem 9.4 do Acórdão 11083/2021-TCU-Segunda Câmara , que passa a ostentar a seguinte redação: " 9.4. com fundamento no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, aplicar a Geraldo da Rocha Motta multa no valor de R$ 30.000.00 (trinta mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea 'a', da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU; " 9.3 notificar o recorrente e demais interessados a respeito desta deliberação.